Tribunal: TJES
Processo: 0002805-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002805-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ARAUJO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002805-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ARAUJO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BEATRIZ RIBEIRO SILVA - ES36253, CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. RECURSO EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa, além de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela proximidade a estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). A defesa requer a desclassificação do delito para o de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se impõe a desclassificação para o delito de uso pessoal; (ii) saber se deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade; (iii) saber qual o momento e o juízo competentes para analisar o pedido de gratuidade de justiça; e, de ofício, (iv) saber se a condenação por dano moral coletivo na esfera penal decorrente do tráfico de drogas ocorre de forma presumida (
in re ipsa
) ou se exige contraditório específico.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico Definitivo e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, que atestaram a apreensão de 08 (oito) pinos de cocaína com o réu, a 50 metros de uma escola, e a confissão informal do mesmo sobre o valor de revenda da droga.

4. A condição de usuário de drogas alegada pelo apelante não exclui, por si só, a traficância, mormente quando o conjunto probatório (forma de acondicionamento, local e depoimentos) indica a destinação mercantil da substância. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação.

5. O pleito para recorrer em liberdade carece de interesse recursal no ponto de modificação da sentença, uma vez que o benefício já foi expressamente concedido pelo juízo de origem, devendo apenas ser mantido.

6. A análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça (isenção de custas) é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real condição de hipossuficiência econômica do apenado.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP) não se opera
in re ipsa
(de forma presumida), exigindo pedido expresso na denúncia e efetiva instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa acerca da extensão do dano difuso. Ausente o debate específico, impõe-se o afastamento, de ofício, da referida condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Tese de julgamento: O depoimento de policiais é válido para embasar a condenação por tráfico. O pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução. A condenação por dano moral coletivo na esfera penal não é
in re ipsa
, exigindo contraditório específico.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR ARAUJO SANTANA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 16294039, pugna pela reforma da sentença para desclassificar o crime disposto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, para o crime disposto no artigo 28 da mesma Lei 11.343/06. E ainda, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 17751518, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17777192 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002805-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ARAUJO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BEATRIZ RIBEIRO SILVA - ES36253, CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 10 de agosto de 2024, por volta das 14h21min, na Avenida Antenor Elias, Santa Cruz, próximo ao CEIM Mariana Batista Pompermayer, Linhares/ES, o denunciado JOÃO VITOR ARAÚJO SANTANA, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, transportava e vendia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido cometida nas imediações de entidade estudantil.

Narra os autos que, durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, Policiais Militares receberam informações dando conta que um homem negro, estatura baixa, magro, vestindo bermuda jeans e moletom marrom, estaria vendendo, próximo à uma escola, cocaína a usuários que o procuravam.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local informado, ocasião em que identificaram o denunciado JOÃO VITOR ARAÚJO SANTANA, conhecido pela atuação no tráfico de drogas na região do bairro Canivete.

Na busca pessoal, foram encontrados no bolso da bermuda do denunciado JOÃO VITOR ARAÚJO SANTANA 08 (oito) pinos de cocaína.

[imagem 01 - pinos com cocaína]

Registre-se que a abordagem ao denunciado foi realizada há aproximadamente 50 metros do CEIM Mariana Batista Pompermayer, e, no horário, estava acontecendo a prática de aulas normalmente.

Anote-se que os policiais militares informaram que o denunciado JOÃO VITOR ARAÚJO SANTANA é uma pessoa difícil de ser encontrada em flagrante, utilizando a estratégia do tráfico “formiguinha”, consistente em manter a droga escondida no mato e buscar pequenas quantidades para entregar aos compradores no momento da transação.

Ao ser questionado pelos militares, o denunciado informou que pagou R$10,00 (dez reais) por cada pino e venderia por R$20,00 (vinte reais) cada.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Inquérito Policial (ID 36447591): Boletim Unificado Nº 52003023 (fls.04/07); Auto de Apreensão Nº 2090.3.20086/2023 (fl.30); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl.31); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.34/35); Relatório Final (fls.36/41); bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR ARAUJO SANTANA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 16294039, pugna pela reforma da sentença para desclassificar o crime disposto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, para o crime disposto no artigo 28 da mesma Lei 11.343/06. E ainda, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06)

A pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Prisão em Flagrante. O laudo pericial atestou tratar-se de cocaína.

Quanto à autoria, o acervo probatório é firme e coeso, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A narrativa policial, ratificada em juízo sob o crivo do contraditório, relata que a guarnição já possuía informações sobre a traficância na região e que o réu foi flagrado a cerca de 50 metros de uma escola, durante o horário de aulas.

Transcrevo trechos cruciais dos depoimentos prestados em juízo:

Depoimento do SD/PMES Welton Carlos Silva Campos:
"[...] na busca pessoal, logramos êxito em apreendermos no bolso da sua bermuda 08 pinos grandes de cocaína. [...] segundo o detido, ele pagou 10 reais por cada unidade e venderia por 20 reais cada." "[...] Informamos que o detido é uma pessoa muito difícil de ser encontrada com flagrante, pois utiliza a estratégia 'tráfico formiguinha', a qual consiste em manter a droga escondida no mato e buscar pequenas quantidades para entregar aos compradores no momento da transação [...]".

Depoimento do CB/PMES Adriano Nascimento Rocha:
"[...] já na abordagem ele se mostrou muito nervoso, já dizendo que estava com a droga no bolso e tal. Quando a gente fez a revista, a busca pessoal, a gente encontrou uma quantidade de drogas. [...] E aí ele confessou que ele comprou por dez e venderia por vinte naquele setor. [...] essa venda ilícita de entorpecentes estava acontecendo a poucos metros de uma escola em que estava acontecendo ali, aulas normalmente. Crianças andando, crianças entrando e saindo da escola. [...]".

A versão do apelante, de que a droga destinava-se a mero consumo pessoal, restou isolada nos autos.

Como bem pontuado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, para a configuração do crime de tráfico, a condição de usuário é irrelevante, bastando que o agente possua ou guarde entorpecentes com indícios de destinação mercantil.

A quantidade e a forma de acondicionamento (08 pinos de cocaína), aliadas à confissão informal do réu aos policiais sobre o preço de compra e venda, denotam a traficância.

Ressalte-se que a palavra dos policiais militares, quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, possui inquestionável eficácia probatória. Não há razões para presumir que os agentes públicos forjariam uma acusação sem fundamento contra o apelante.

Portanto, resta mantida a condenação pelo art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, inciso III (proximidade de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pleito para recorrer em liberdade, verifico que tal benefício já foi concedido pelo Juízo
a quo
.

A sentença expressamente determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, com a condição de manter o endereço atualizado, tendo em vista o tempo de prisão e o tempo de condenação.

Dessa forma, mantenho o direito do apelante de recorrer em liberdade, pelas mesmas razões expostas na sentença.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A Defesa pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais.

Todavia, conforme pacífica jurisprudência, a condenação nas custas é consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP).

A análise acerca da hipossuficiência financeira do réu e eventual isenção deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a real condição econômica do apenado no momento da cobrança. Assim, não conheço do pedido neste momento processual.

MATÉRIA DE OFÍCIO: DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL COLETIVO

Por força do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, verifico a necessidade de reforma, de ofício, em um ponto específico da r. sentença.

O Magistrado de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, sob o fundamento de que tal dano seria
in re ipsa
(presumido) nos casos de tráfico de drogas.

Contudo, curvo-me ao atual entendimento dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado a tese de que, no âmbito criminal, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP) demanda pedido expresso na denúncia, bem como efetiva comprovação do abalo moral à coletividade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O dano moral coletivo, nesta seara, não se presume (não é
in re ipsa
), exigindo-se instrução probatória específica acerca da extensão do dano difuso causado pela conduta do agente.

Ausente o debate específico durante a instrução probatória sobre a efetiva extensão do dano à coletividade no caso concreto, a manutenção da verba indenizatória configuraria cerceamento de defesa. Portanto, afasto a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal:

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação de JOÃO VITOR ARAÚJO SANTANA nos exatos termos da dosimetria fixada na sentença de primeiro grau (05 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto, e 510 dias-multa).

DE OFÍCIO, AFASTO a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, ante a ausência de contraditório específico.

MANTENHO o direito do réu de recorrer em liberdade, conforme já determinado na sentença.

DELEGO ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e,
DE OFÍCIO,
excluir a condenação por danos morais coletivos.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.